Tribunal: TCU
Processo: 043.132/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead) em desfavor da Associação Chão Vivo e de seus ex-dirigentes, em razão da inexecução do objeto e omissão no dever de prestar contas dos recursos do Pronater repassados por meio do Contrato de Repasse CR-279.778-86/2008/MDA/Caixa (Siafi 649245), celebrado com o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead) em desfavor da Associação Chão Vivo e de seus ex-Presidentes, Luiz Henrique Toniato (gestão 2010-2012) e José Luiz Grisotto Ribeiro (gestão 2012-2014), em razão da inexecução do objeto e omissão no dever de prestar contas dos recursos do Pronater repassados por meio do Contrato de Repasse CR-279.778-86/2008/MDA/Caixa (Siafi 649245), celebrado com o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, revel a Associação Chão Vivo, dando-se seguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Chão Vivo e de Luiz Henrique Toniato, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 16/9/2011 7.721,63 30/9/2011 15.360,00 13/10/2011 27.902,50 28/10/2011 5.300,00 4/11/2011 14.000,00 11/11/2011 11.884,06 11/11/2011 11.000,00 24/11/2011 25.063,06 7/12/2011 8.394,77 13/1/2012 1.739,80 27/1/2012 6.113,34 27/1/2012 280,00 15/2/2012 11.306,03 13/3/2012 8.373,80 9/4/2012 2.507,47 18/4/2012 11.026,49 4/5/2012 2.520,00 9.3. aplicar à Associação Chão Vivo e a Luiz Henrique Toniato, multa individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.